Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600119-82.2020.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCOS VALENTIM GOMES
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCOS VALENTIM GOMES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600119-82.2020.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600119-82.2020.6.16.0089
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600119-
82.2020.6.16.0089, (DRAP - 0600117-15.2020.6.16.0089), que julgou procedente a pretensão de
impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, indeferiu o pedido
de registro de candidatura formulado por Marcos Valentim Gomes para o cargo de vereador. (Ação
de impugnação de registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Marcos
Valentim Gomes candidato a Vereador no município de Umuarama/PR, pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro -PRTB, sob a alegação de que o requerido não comprovou filiação partidária
junto ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Sendo a filiação partidária uma das
condições de elegibilidade exigida pela legislação pátria, conclui-se que não se admite
"candidatura independente". É válido frisar que o requerido não se encontra devidamente filiado no
Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), tanto é que pleiteou a regularização de sua filiação
partidária nos autos de nº. 0600063-49.2020.6.16.0089 com inserção de seu nome em lista especial,
contudo, ajuizou apenas em 17/9/2020 e o prazo para inserção decorreu em 16/6/2020, portanto,
intempestiva) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS VALENTIM GOMES (RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20262
066
20/11/2020 15:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.299

RECURSO ELEITORAL 0600119-82.2020.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MARCOS VALENTIM GOMES
- OAB/PR0061030
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019 - AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA
PROCEDENTE. REGISTRO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. FICHA DE FILIAÇÃO, DECLARAÇÃO DO PARTIDO E
LISTA INTERNA DO FILIAWEB. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
SÚMULA Nº20 DO TSE. SENTENÇA ESCORREITA. INDEFERIMENTO
DO REGISTRO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender à exigência
legal de filiação partidária nos termos do artigo 14, §3º, Constituição
Federal c/c o artigo 9º, §1º, inciso V e artigo 10 da Res. TSE
nº23.609/2019. Entre eles, está a necessidade de estar filiado ao partido
até o dia 04.04.2020.
2.Os documentos acostados aos autos pelo candidato, no intuito de
corroborar sua filiação à agremiação, são inaptos a comprovar a
tempestividade da filiação para fins de concorrer ao pleito Eleições 2020.
3.A admissão da aplicação da Súmula 20 do TSE exige a presença de
documentos autenticados publicamente.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 20262066 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015465370000000019631392
mero do documento: 20112015465370000000019631392

Curitiba, 19/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto por MARCOS VALENTIM GOMES, em face
da sentença exarada pelo Juízo da 89ª Zona Eleitoral de Umuarama–PR, que julgou

procedente a Impugnação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, indeferindo
o Requerimento de Registro de Candidatura - RRC do recorrente para concorrer ao cargo de
vereador naquele município pelo PRTB, em razão da ausência de filiação partidária.
2.A Ação de impugnação foi proposta sob a alegação de que o requerido não teria comprovado
sua filiação partidária junto ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Assim, sendo
condição de elegibilidade exigida pela legislação pátria, conclui-se pelo indeferimento do
registro, vez que não se admite "candidatura independente".
3.Em suas razões recursais o candidato sustentou que não poderia ser prejudicado por
possíveis falhas sistêmicas, que impediram o registro de sua candidatura em sistema próprio,
quando seria possível comprovar sua filiação por outros meios. Alega que juntou aos autos
ficha de filiação, declaração do Presidente do Partido certificando sua filiação desde
28.03.2020, bem com o
do filiaweb externo do partido que comprova a mesma data de
print
filiação.
4.Ao final requereu a reforma da sentença para deferir seu pedido de registro de candidatura.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso,
sustentando que o recorrente colacionou aos autos a prova do nome do recorrente no
FILIAWEB, o que seria, conforme jurisprudência da Corte Eleitoral nas eleições de 2016,
suficiente para corroborar a filiação pretendida.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de conhecer do recurso.
2.Depreende-se dos autos que o recorrente visa o reconhecimento de sua filiação ao Partido
, e o consequente deferimento de seu requerimento
Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB
de registro de candidatura – RRC para concorrer ao cargo de vereador no município de
Umuarama nas Eleições de 2020.
3.A sentença de primeiro grau julgou procedente à AIRC e indeferiu o pedido formulado,
entendendo não comprovada a filiação do recorrente para às eleições de 2020.
4.Destaca-se que o recorrente não se encontrava devidamente filiado no Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro (PRTB) antes do pleito, tendo requerido a regularização de sua filiação
Num. 20262066 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015465370000000019631392
mero do documento: 20112015465370000000019631392

partidária nos autos de nº0600063-49.2020.6.16.0089, com inserção de seu nome em lista
especial.
5.Contudo, tendo ajuizado a ação em 17.09.2020, e tendo transcorrido o prazo para inserção
na lista especial, que encerrou em 16.06.2020, nos termos da Portaria nº357/2020 (
), o
link
pedido foi indeferido, pois intempestivo, inexistindo recurso a este Tribunal acerca daquela
decisão.
6.Diante deste contexto, o recurso não merece provimento.
7.Para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender à exigência legal de filiação
partidária nos termos do artigo 14, §3º, da Constituição Federal c/c o artigo 9º, §1º, inciuso V e
artigo 10 da Res. TSE nº23.609/2019. Entre eles está a necessidade de estar filiado ao partido
até o dia 04.04.2020.
8.Assim, dispõe o artigo 19 da Lei nº9.096/95 quanto ao procedimento para filiação partidária:
“Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis (Redação dada pela
Lei nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).

§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras”.
9.Em suas razões o Recorrente deduz que os documentos acostados aos presentes autos
foram produzidos pelo partido, motivo pelo qual não podem ser entendidos como unilaterais e,
portanto, defende a aplicação da Súmula 20 do TSE.
10.Ocorre que os documentos juntados pelo recorrente não são aptos a comprovar sua filiação
partidária tempestiva ao PRTB para participar das Eleições Municipais de 2020.
11.Com efeito, a ficha de filiação acostada aos autos (ID 14123566) não possui data no campo
Ademais, os
do FiliaWeb apresentados nos Ids 14123616
“data de inscrição no partido".
prints
e seguintes
havido. Inobstante, esta Corte
não comprovam a tempestividade do lançamento
Eleitoral já firmou entendimento para estas Eleições que tais lançamentos da lista interna do
partido, desprovidos de outras provas não unilaterais, são insuficientes para comprovar a
filiação partidária do eleitor.
Num. 20262066 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015465370000000019631392
mero do documento: 20112015465370000000019631392

12.Outrossim, a Declaração do Presidente do PRTB (ID 14124216), assim como os
documentos retro mencionados, são unilaterais e, portanto, inservíveis para corroborar a
filiação, nos termos da Súmula nº20 do TSE, que prevê expressamente que A prova de filiação
partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art.19 da Lei
nº9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.
13.Vale ressaltar que o recorrente não promoveu nenhuma diligência a fim de garantir sua
filiação para o pleito de 2020, permanecendo inerte até findar os prazos para requerer sua
inclusão em lista especial do Partido.
14.Desta forma, vislumbra-se que a sentença recorrida não merece qualquer reforma, devendo
ser mantido o indeferimento do registro de candidatura do recorrente, por ausência de filiação
partidária válida ao PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro para concorrer às eleições
de 2020.
15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso eleitoral interposto por MARCOS VALENTIM GOMES e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo o indeferimento de seu registro de candidatura
para o cargo de Vereador em Umuarama.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600119-82.2020.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: MARCOS VALENTIM GOMES -
Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - PR0061030 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 20262066 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015465370000000019631392
mero do documento: 20112015465370000000019631392

SESSÃO DE 19.11.2020.

Num. 20262066 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:46:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015465370000000019631392
mero do documento: 20112015465370000000019631392